Tribunal: TJES
Processo: 5004014-32.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004014-32.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JADIR DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004014-32.2022.8.08.0014

RECTE.: JADIR DE OLIVEIRA

RECDO.: BANCO BMG S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ÁUDIOS ANEXADOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese de parte autora
: O autor ingressou com Ação Indenizatória informando que se surpreendeu com descontos diretos realizados, pelo requerido, em seu benefício previdenciário. Afirma, ainda, não ter recebido qualquer valor em sua conta bancária. Busca com a presente ação a nulidade do contrato e devolução dos valores pagos, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 3743589.
2. Tese da parte requerida
: Em defesa, anexa dez links alegando veementemente que o autor solicitou os valores, sendo depositados em conta. Apresentou contrarrazões no ID 3743596.
3.

Sentença
: “Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem exame do mérito, com base no art. 51, II, da Lei n°9.099/95”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. De fato, verifico que o caso concreto possui peculiaridades que não admitem a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Trata-se de demanda que se refere a conteúdo complexo, vez que necessita de perícia para avaliar todos os áudios anexados à defesa do banco requerido e confrontar se, de fato, correspondem a eventual solicitação autor, considerando que o mesmo nega veementemente qualquer tipo de contratação. Não se deve, neste caso, inverter o ônus da prova, haja vista haver indícios de veracidade nos argumentos do requerido, devendo ser oportunizada a produção da prova técnica para demonstrar suas alegações, sob pena de cerceamento de defesa. Por esta razão, entendo que de fato a resolução da demanda depende de questão prejudicial aferível apenas mediante perícia técnica, de forma que a sentença deve ser mantida. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.